Tribunal: TJPA
Processo: 0827400-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827400-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE DA PAZ

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. ART. 537, §1º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que, ao apreciar impugnação, reduziu o montante das astreintes ao valor global de R$ 20.000,00, com fundamento no art. 537, §1º, do CPC, afastando o valor de R$ 184.000,00 apurado pela exequente. A agravante sustenta violação à coisa julgada, ao argumento de que a multa diária foi fixada em R$ 500,00 sem limitação máxima, defendendo o restabelecimento do valor integral executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução do valor das astreintes fixadas em decisão transitada em julgado, ainda que não tenha sido estabelecido teto máximo, sem que isso configure violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 537, §1º, do CPC autoriza expressamente o juiz a modificar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva, consagrando o poder-dever de adequação da medida coercitiva às circunstâncias do caso concreto.

4.

A multa cominatória possui natureza instrumental e coercitiva, destinando-se a compelir o cumprimento da obrigação, e não a punir o devedor ou proporcionar vantagem patrimonial desmedida ao credor.

5.

A ausência de fixação de teto máximo na decisão originária não impede a posterior revisão judicial do montante acumulado, pois a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material quanto ao seu valor, podendo ser revista para evitar excessividade.

6.

O montante de R$ 184.000,00 resultou da incidência automática da multa diária de R$ 500,00 ao longo do período de descumprimento, revelando descompasso entre a obrigação principal — de natureza mensal — e o critério de quantificação adotado.

7.

A redução para R$ 20.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preserva o caráter coercitivo da medida e evita enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação ou exclusão das astreintes, sem que isso implique afronta à coisa julgada ou preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode modificar o valor das astreintes, inclusive após o trânsito em julgado, quando verificar que se tornaram excessivas ou insuficientes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

2.

A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material quanto ao seu valor, admitindo revisão para assegurar razoabilidade e proporcionalidade.

3.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação principal e não podem ensejar enriquecimento sem causa do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, 536 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.519.862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

•

ACÓRDÃO

•

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE NAZARÉ DA PAZ em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0819248-90.2023.8.14.0051, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo BANCO AGIBANK S.A. e reduziu o montante das astreintes ao valor global de R$ 20.000,00, com fundamento no art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 147935094), em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas de distribuição, conforme Tema 675/STJ;

DEFIRO o levantamento do valor incontroverso de R$ 31.989,57, devendo ser expedido alvará
judicial em favor da exequente, já depositado nos autos;

Reduzo as astreintes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537, §1º, CPC, substituindo o valor anteriormente indicado nos cálculos.

Intime-se a parte executada para que, se ainda não tiver procedido ao depósito em subconta judicial própria, o faça no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento executivo.

Cumpridas as determinações, arquivem-se os autos com baixa definitiva, observadas as cautelas de praxe.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(TJPA).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em violação à coisa julgada ao promover a redução da multa diária anteriormente fixada sem que houvesse qualquer limitação estabelecida no título executivo judicial, afirma que a multa foi expressamente estipulada no valor de R$ 500,00 por dia, sem teto máximo, inexistindo autorização judicial prévia para limitação global, aduz que o montante de R$ 184.000,00 decorre de cálculo objetivo baseado no número de dias em que a ordem judicial permaneceu descumprida e defende que a redução para R$ 20.000,00 compromete o caráter coercitivo da medida e favorece a parte inadimplente .

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja restabelecido o valor integral das astreintes conforme apurado na execução.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 33490690, indeferi o efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 34233970)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade, estando presentes a tempestividade, a legitimidade e a regularidade formal. Assim, passo ao exame do mérito.

MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, reduziu o montante das astreintes ao valor global de R$ 20.000,00, com fundamento no art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, afastando o valor de R$ 184.000,00 apurado pela exequente.

O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe :

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

O § 1º do mesmo artigo estabelece que :

.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Trata-se de norma que consagra expressamente o poder-dever do magistrado de ajustar a multa às circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em análise, a redução promovida pelo Juízo de origem encontrou respaldo justamente na razoabilidade da sanção coercitiva, destacando-se que a multa diária foi fixada no valor de R$ 500,00, sem qualquer limitação máxima, embora o desconto indevido que ensejou a aplicação da penalidade possuísse natureza mensal, o que evidencia descompasso entre o fato gerador da multa e o critério de sua quantificação.

É importante ressaltar, ainda, que a ausência de teto máximo contraria orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual a multa deve observar limite razoável para evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária .

Com efeito, a finalidade das astreintes não é promover a punição do devedor ou ensejar vantagem patrimonial desmedida ao credor, mas sim compelir o cumprimento da obrigação. A multa possui caráter instrumental e coercitivo, devendo ser adequada e proporcional ao objetivo que se pretende alcançar. Quando o valor acumulado revela-se excessivo em relação à obrigação descumprida, impõe-se a atuação corretiva do Poder Judiciário, sob pena de desnaturação do instituto.

No caso concreto, o montante de R$ 184.000,00 decorreu da incidência automática da multa diária ao longo do período de descumprimento, sem qualquer limitação prévia. Embora a decisão originária tenha fixado a multa no valor de R$ 500,00 por dia, a inexistência de teto máximo não impede a posterior revisão judicial, uma vez que a própria legislação processual autoriza expressamente a modificação do valor quando constatada excessividade.

O Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados permite a redução de multa astreintes quando estas se mostrarem excessivas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA . ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA . PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la . 2. Agravo interno não provido
.(STJ - AgInt no AREsp: 1519862 SP 2019/0165438-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)(grifei)

A interpretação sistemática dos arts. 497, 536 e 537 do CPC conduz à conclusão de que a multa deve manter coerência com a obrigação principal e com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da efetividade da tutela jurisdicional.

A decisão agravada, ao reduzir o valor das astreintes, consignou expressamente que o fez com base na razoabilidade, na proporcionalidade e na necessidade de preservar o caráter coercitivo da medida, sem permitir que se convertesse em fonte de vantagem patrimonial excessiva . Observou-se, ainda, o período de descumprimento e a finalidade pedagógica da sanção, concluindo-se que o montante reduzido seria suficiente para cumprir a função intimidativa da multa.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão recorrida. Ao contrário, a atuação do Juízo de origem encontra amparo direto no art. 537, §1º, do CPC, que autoriza a modificação da multa quando se tornar excessiva, bem como nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a fixação e a manutenção das astreintes.

Assim, a manutenção do valor global em R$ 20.000,00 revela-se medida adequada ao caso concreto, preservando o equilíbrio entre a efetividade da decisão judicial e a vedação ao enriquecimento indevido, não havendo falar em violação à coisa julgada ou em esvaziamento do caráter coercitivo da sanção.

3
.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém, 03 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026